Tribunal: TJBA
Processo: 8003099-58.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003099-58.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, KLAUS GIACOBBO RIFFEL, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: UIRGEM BARRETO PINTO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA NÃO ELIDIDA. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA À PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINARES

I – Caso em exame:

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito (simples e dobrada), em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso que nega a contratação.

II – Questão em discussão:

A questão centra-se em: (i) admissibilidade recursal ante a denominação errônea do recurso e alegada falta de dialeticidade; (ii) validade do negócio jurídico frente à impugnação de assinatura e ausência de formalidades legais; (iii) configuração do dano moral e adequação do seu valor; (iv) legalidade da repetição de indébito em dobro.

III – Razões de decidir:

1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, aplicando-se o princípio da fungibilidade, uma vez que o "recurso inominado" foi interposto no prazo da apelação e preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC.

2. Afasta-se a preliminar de dialeticidade, pois as razões recursais, embora genéricas, guardam correlação mínima com os fundamentos da sentença.

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, ônus do qual o banco não se desincumbiu (ausência de perícia grafotécnica).

4. O contrato é nulo por inobservância de forma prescrita em lei, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato firmado com idoso (art. 784, II, do CPC) e falha no dever de informação ao consumidor hipervulnerável.

5. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do desconto indevido em verba de natureza alimentar de idoso.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros desta Corte.

7. A repetição do indébito em dobro é devida para descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV – Dispositivo:

Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 784, II, 932, III e 1.010; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 14 e 42; CC, arts. 166, II.

Jurisprudência relevante citada: S

TJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, TJ-BA, APL 0528634-04.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8003099-58.2024.8.05.0138
, sendo parte Apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e parte Apelado
UIRGEM BARRETO PINTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02